Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709364-92.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO PALMEIRA DOS SANTOS APELADO: CIRLEI NASCIMENTO, RENATA ESTELLA NASCIMENTO PALMEIRA, SILFARNEY GUEDES RAMOS DECISÃO Analiso o pedido de tutela de urgência formulado no apelo de Id. 21598993. Cuida-se de recurso de apelação interposto por SEBASTIÃO PALMEIRAS DO SANTOS contra a sentença de Id. 21598974, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, no âmbito dos presentes autos, conta com o seguinte dispositivo: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO para declarar a legitimidade da posse exercida pela opoente sobre o imóvel acima especificado e determinar a manutenção em sua posse, tendo em vista a fração que titulariza, correspondente à metade dos eventuais direitos incidentes sobre o imóvel. Diante da sucumbência recíproca e equivalente entre CIRLEI NASCIMENTO e SEBASTIAO PALMEIRA DOS SANTOS, deverão pagar, em igual proporção, as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme art. 85, §8o, do CPC, observada a gratuidade anteriormente deferida nos autos. Em seu apelo, Id. 21598993, o apelante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinado o sobrestamento da ação nos termos do art. 313, Inc. V, “a”, do CPC, tendo em conta a necessidade de julgamento das ações conexas. Como razões de reforma da sentença, suscita preliminares de: “violação aos princípios da adstrição, congruência e dispositivo e sentença extra petita”; “violação ao princípio do contraditório e ampla defesa e fundamento surpresa”; necessidade de sobrestamento do processo até deslinde ação de usucapião; perda de objeto das ações de usucapião e oposição; a existência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável em que litigaram o ora a apelante e a apelada Cirlei Nascimento; Ausência de preenchimento dos requisitos dos art. 282 e incisos do CPC/1973 e arts. 319 e seguintes do CPC/2015; Ausência de interesse de agir e interesse processual da autora e ilegitimidade ativa “ad causam”; litigância de má-fé e prática de ato atentatório à dignidade da justiça praticados pela ré. No mérito, sustenta o descabimento da compreensão do Juízo singular, de que houve aquisição conjunta do imóvel objeto dos autos, ressaltando que adquiriu exclusivamente o imóvel; que a procuração passada à ré não contém os elementos próprios para transferência da propriedade, reiterando que “o instrumento procuratório mencionado, e no qual baseara-se a sentença, não se trata de procuração em causa própria, mas trata-se tão somente de mandato de representação”; que não houve esforço comum na aquisição do bem imóvel; que realizou os pagamentos aos antigos proprietários, financiando o saldo devedor; que recebeu o imóvel na forma como é entregue pela CODHAB, realizando as reformas necessárias no bem; que sua convivência com a ré Cirlei foi curta, não envolvendo o período de aquisição do imóvel; que a autora não comprovou a ausência de outros bens imóveis. Por fim, discorre sobre as provas produzidas nos autos. Sem preparo por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do recurso, com objetivo de ser determinada a suspensão dos presentes autos, até que se promova o julgamento das ações conexas. Em juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não vislumbro ser o caso de deferir a medida pleiteada pelo ora recorrente. Primeiro, porque as razões invocadas pelo apelante são as mesmas consignadas no apelo, e merecem ainda análise mais criteriosa, mormente porque rechaçadas em juízo de cognição exauriente pelo magistrado sentenciante. Segundo, porque os feitos foram sentenciados conjuntamente, tendo o juízo singular enfrentado pontualmente as razões invocadas por cada parte, no âmbito da respectiva pretensão, de modo que a suspensão pretendida pelo apelante, além de contraproducente ao andamento da marcha processual, não surtiria qualquer efeito prático imediato, já que o reconhecimento de sua posse sobre o imóvel, objeto da ação de reintegração por ele proposta, estaria sujeita a condição resolutiva, qual seja o acolhimento do pedido formulado nos presentes autos. Em terceiro lugar, a presente ação de oposição constitui efetiva prejudicial ao andamento da ação possessória, já que a procedência do pedido formulado nestes autos, inequivocamente, prejudica aquele formulado na reintegração de posse, de tal modo que fosse o caso de determinar a suspensão de algum dos feitos, seria da própria ação manejada pelo recorrente. Em resumo, não há necessidade de determinar qualquer suspensão dos autos, mormente em nível de recurso, tendo em conta que já houve o julgamento conjunto do feitos, providência que igualmente será adotado no âmbito desta Instância julgadora. Postos tais fundamentos, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora